Tribunal: TJES
Processo: 5007338-72.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007338-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVAMENTE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. É cediço que, nos termos do artigo 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, os requisitos para progressão de regime especial de mulheres, que forem mães ou responsáveis por crianças, deverão ser cumpridos cumulativamente.

2. Na hipótese em tela, a agravante não preencheu os requisitos cumulativamente, na medida em que, apesar de possuir 01 (um) filho, com 08 (oito) anos de idade, foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

3. O STJ possui firme entendimento no sentido de que, não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8, mas também, todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente, voltada para práticas delitivas, como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007338-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por EDNA MARIA DA CONCEIÇÃO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de progressão especial de regime, pelo fato da mesma ter integrado organização criminosa, na medida em que foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas, e associação para tal fim (arts. 33, 35 c/c o art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06).

A defesa alega, em suma, que para fins de progressão especial de regime, pouco importa se a agravante foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas, já que a mesma possui filho com 08 (oito) anos de idade. Assevera, ainda, que há uma grande divergência jurisprudencial e doutrinária, sobre o significado da expressão “organização criminosa”.

Nesse passo, requer a reforma da decisão impugnada, para que seja concedido o direito à progressão de regime na fração de 1/8 (id. 3096423 - fls. 01/06).

Analisando detidamente os autos, vislumbro que o pleito defensivo não merece prosperar.

Com efeito, é cediço que, nos termos do artigo 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, os requisitos para progressão de regime especial de mulheres, que forem mães ou responsáveis por crianças, deverão ser cumpridos cumulativamente.

Na hipótese em tela, infere-se que a agravante não preencheu os requisitos cumulativamente, na medida em que, apesar de possuir 01 (um) filho, com 08 (oito) anos de idade, foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, restando comprovada, portanto, que integra organização criminosa.

Em que pese a agravante afirmar que existe grande divergência jurisprudencial sobre o significado da expressão “organização criminosa”, para fins de progressão de regime especial, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8, mas também, todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente, voltada para práticas delitivas, como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 776.818 (Proc. 2022/0323073-8/TO) de Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 20/06/2023.

Diante do exposto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou como prequestionadas as matérias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.